Tribunal: TJDFT
Processo: 0738324-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. QUEBRA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IPTU E TAXA DE OCUPAÇÃO. LUCROS CESSANTES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora e recurso adesivo da ré contra sentença que, em ação de obrigação de pagar, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e os pedidos reconvencionais. A sentença condenou a ré ao pagamento de valores referentes à ajuda de custo pelo uso do imóvel, débitos de IPTU e Taxa de Ocupação de área pública e quantia decorrente da alienação de produtos da autora. Condenou a autora ao reembolso de débitos pretéritos de energia elétrica, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. A autora apelante impugna a condenação nos danos materiais, alegando ausência de comprovação dos prejuízos indicados pela ré. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado.
3. A ré, em recurso adesivo, questiona a obrigação de pagar IPTU e Taxa de Ocupação, sustenta que a quebra contratual se deu por culpa da autora e pleiteia a condenação desta ao pagamento da multa contratual. Defende, ainda, que comprovou lucros cessantes e que foi cobrada indevidamente, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) a comprovação dos danos materiais sofridos pela ré; (ii) a configuração de danos morais à pessoa jurídica da ré; (iii) a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e da Taxa de Ocupação; e (iv) a existência de lucros cessantes e a possibilidade de restituição em dobro de valores cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica pela autora quanto aos valores indicados pela ré e a existência de provas suficientes nos autos, como fotos, vídeos e boletim de ocorrência, conferem verossimilhança à extensão dos danos materiais, dispensando a necessidade de notas fiscais para comprovação integral.
6. O dano moral não pode ser presumido para pessoas jurídicas, devendo ser demonstrado o abalo à imagem comercial. No caso, a ré-reconvinte não comprovou que sua reputação foi prejudicada perante clientes ou fornecedores, razão pela qual não se justifica a indenização por danos morais.
7. A obrigação pelo pagamento do IPTU e da Taxa de Ocupação não estava prevista no contrato e, conforme a legislação locatícia aplicável por analogia, cabe ao locador arcar com esses encargos, salvo disposição expressa em contrário, razão pela qual a condenação da ré ao pagamento desses valores deve ser afastada.
8. O inadimplemento da ré quanto à ajuda de custo pelo uso do imóvel teve início antes do corte de energia elétrica que teria prejudicado suas atividades, afastando a alegação de culpa da autora pela quebra do contrato. Assim, não há fundamento para condenação ao pagamento da multa contratual.
9. A pretensão de restituição em dobro exige a comprovação de má-fé na cobrança, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que havia controvérsia legítima sobre os valores devidos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e providos em parte para afastar a condenação da autora ao pagamento de danos morais e excluir a obrigação da ré quanto ao pagamento do IPTU e da Taxa de Ocupação.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 403, 474, 475 e 940; CPC, arts. 374, III, e 375; Lei no 8.245/1991, art. 22, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, REsp no 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 13.10.2020; STJ, Tema 622; TJDFT, Acórdão 1951044, 0707553-30.2024.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1708181, 07031814320218070007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 25.05.2023.
(lp)